Tribunal: TJDFT
Processo: 0745079-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA ILÍQUIDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural e que para tal presunção de veracidade ser afastada, deverá haver elementos concretos nos autos que demonstrem a capacidade da parte para arcar com as custas do processo.
2. A condenação em multa por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, bem como que o interessado demonstre que houve efetivo prejuízo processual decorrente da conduta do litigante.
3. Nos termos dispostos no artigo 523 do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença apenas poderá ser ajuizado quando se amparar na condenação em quantia certa ou já liquidada.
4. Sendo ilíquida a quantia, incabível a execução do referido montante, eis que a parte ainda não possui direito líquido, certo e exigível, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito.
5. A concessão da gratuidade de justiça não afasta a condenação do beneficiário ao pagamento das verbas sucumbenciais, cuja exigibilidade fica sujeita a condição suspensiva prevista no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
6. Negou-se provimento ao apelo.